Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.658 DO CC. PARTILHA DE CRÉDITO RECONHECIDO NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADAMENTE DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO PONTO. ADIANTAMENTO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de divórcio e de partilha iniciada pela ex-mulher, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio e determinar a partilha de bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se a prova testemunhal não tem aptidão para demonstrar os fatos pretendidos pela parte, cabível seu indeferimento com fundamento no art. 370 do CPC. Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. No particular, as partes se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens em 28/12/1992. A separação de fato ocorreu em 10/3/2019, conforme declaração prestada pelas partes em audiência de conciliação, e o divórcio foi decretado em decisão interlocutória.
4. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC), salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do CC.
5. O crédito reconhecido nos autos de ação de conhecimento a título de reparação por danos causados a veículo que integrava o patrimônio das partes deve ser objeto de partilha. Para fins de partilha, deve ser deduzida a quantia comprovadamente paga a título de honorários advocatícios, conforme cálculos apresentados nos autos do cumprimento de sentença. Sentença parcialmente reformada no ponto.
6. Se o ex-marido alega ter realizado depósito em favor da ex-mulher como forma de adiantamento da partilha, mas não comprova a causa do depósito, a quantia não pode ser computada na partilha.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.